Tribunal: TJSP
Processo: 0006217-54.2011.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o, do art. 157, do CP (antes da alteração legislativa), a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0006217-54.2011.8.26.0655, da Comarca de Várzea
Paulista, em que são apelantes CARLOS ALBERTO MENDES DA
SILVA e ROSE CLEILLE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 2
Voto No 25298
Apelação Criminal No 0006217-54.2011.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelantes: Carlos Alberto Mendes da Silva e Rose Cleille dos
Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da
vítima e de policiais – Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Pena
Crime comum praticado mediante violência ou
grave ameaça
Roubo majorado
Regime prisional
fechado para início do cumprimento de pena

Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o, do
art. 157, do CP (antes da alteração legislativa), a opção
pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena
aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício
da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se apresenta na
atualidade como grande fonte de inquietação.
Justiça gratuita
Isenção do pagamento de custas e
despesas processuais
Inadmissibilidade
Matéria
afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais
ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao
juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão
da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não
desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso
enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 3
Pela r. sentença de fls. 597/608, prolatada pela
MMa. Juíza Flavia Cristina Campos Luders, cujo relatório ora se adota,
CARLOS ALBERTO MENDES e ROSE CLEILLE DOS SANTOS
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, I e II (duas vezes),
c.c. o art. 70, caput, ambos do CP. O primeiro, às penas de 09 anos,
02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 38
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos; e a última, às penas de 06 anos e 05 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 26 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi concedido à Rose
o recurso em liberdade e, com relação à Carlos foi negado o apelo em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, Rose requer a fixação de regime
menos gravoso e a concessão da justiça gratuita.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, no dia dos fatos,
os ora apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 78,00, de propriedade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 4
empresa
de
transporte
coletivo
“Rápido
Luxo
Campinas”,
representada por Djalma Justino da Silva. Ainda nas mesmas
circunstâncias de tempo, local e modo de execução, subtraíram o
aparelho de telefone celular, marca “Nokia”, modelo N95, pertencente
a Paulo Canalle que, à época, trabalhava como cobrador do ônibus.
A realização do tipo penal restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 e pela prova oral (fls. 10-A, 11,
206/207, 259, 419, 467/468, 469, 571 e mídias digitais que
acompanham os autos) colhida na instrução criminal, que conta com
os depoimentos das vítimas e dos Policiais Civis, nos exatos termos
acima narrados, somada ao autos de reconhecimento fotográficos de
fls. 10 e 12/14, mostrando-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Ouvidos perante tanto a autoridade policial (fls. 42
e 62), como em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 479, 489/490,
572, 573 e mídias digitais de fls. 480 e 492), os apelantes negaram
enfaticamente os fatos que lhe foram atribuídos. Aludidas negativas
restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos.
A respeito do álibi ofertado por Rose, no sentido
de que à época dos fatos ela se encontrava presa, por outro delito, a
MMa Juíza sentenciante consignou, às fls, 604, que:
Consta do roteiro de penas de Rose Cleille que houve um
período de interrupção no cumprimento de pena.
O período de interrupção informado é de 21 de janeiro de
2010 a 17 de dezembro de 2010 e coincide justamente com
a época na qual teriam sido praticadas as infrações penais
que lhe são imputadas na denúncia.
Logo, não há como Rose Cleille pretender fazer crer que
estaria impossibilitada de ter praticado os crimes de roubo
duplamente agravados descritos na denúncia por estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 5
recolhida ao cárcere, visto que, como demonstrado, essa
informação é falsa.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 6
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I e II, do CP (emprego de arma de
fogo e concurso de agentes), reconhecidas na r. sentença hostilizada
(fls. 604), não havendo como afastá-las, mesmo porque a coesa
prova oral colhida durante a instrução criminal confirmou a presença
de dois indivíduos no roubo, bem como o efetivo emprego de arma de
fogo, sendo, assim, prescindível a apreensão e perícia da arma, que
se mostrou hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie
em exame, passando a ser dispensável a demonstração de sua
potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 7
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a
presença da qualificadora é irrelevante não se haver
logrado sua apreensão.5
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que
agravou a situação do acusado, a matéria continua sendo regida pela
previsão existente à época.
As
reprimendas
dos
acusados,
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, com a
fixação do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo:
A) ROSE CLEILLE DOS SANTOS:
a) as penas-base foram fixadas no mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em atendimento ao
disposto no art. 59 do CP.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes,
as
reprimendas
permaneceram
inalteradas.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário:
Odair Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino
ou Antônio Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador
Gonzaga Franceschini. 6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de
setembro de 1987. Revista dos Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março 1988, p. 378

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 8
elevado o subtotal obtido na fase anterior de 3/8, em razão das duas
causas especiais de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I
(emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes), totalizando 05
anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação das
penas referentes a tão somente um dos deles, porque de idêntica
intensidade, aumentadas da fração de 1/6, em razão do número de
delitos perpetrados (dois roubos duplamente majorados). Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 06 anos e 05 meses de
reclusão e de 26 dias-multa, a teor do disposto no art. 72 do mesmo
diploma legal.
B) CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA:
a) as penas-base foram fixadas em 04 anos, 09
meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, o que equivale ao
mínimo legal acrescido de 1/5, em atendimento às circunstâncias
judiciais negativas do art. 59 do CP, principalmente, pelos maus
antecedentes ostentados pelo acusado.
b) na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, as reprimendas foram aumentadas de 1/5, perfazendo 05
anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior de 3/8, em razão das
causas especiais de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I
(emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes), totalizando 07
anos e 11 meses de reclusão e 19 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 9
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação das
penas referentes a tão somente um dos deles, porque de idêntica
intensidade, aumentadas da fração de 1/6, em razão do número de
delitos perpetrados (dois roubos duplamente majorados). Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 09 anos, 02 meses e 25
dias de reclusão e de 38 dias-multa, a teor do disposto no art. 72 do
mesmo diploma legal.
Observe-se que o Colendo STJ tradicionalmente já
havia firmado jurisprudência no sentido de que a elevação das penas
pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se dado nas
circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria oscilar de
um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei, consoante
houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor ou
maior de situações correspondentes às causas de aumento
previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto,
que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas. 6 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de
aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão,
em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a
qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro
Felix Fischer, Brasília 15 de maio de 2008, Diário da Justiça. 23 jun.2008, p. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 10
da individualização da pena”.7
Referida
interpretação
acabou
por
ser
sedimentada naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de
2010, o Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o
seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente
mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP,
revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio
lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento
em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é
evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas
uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam
por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ, Relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, Brasília, Diário da Justiça. 17 mar. 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 11
CP) é evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento
de apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença
de ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima,
cuja capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta
outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas mediante
emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP) e com concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II, do CP), mas mantendo-se a vítima também em
poder dos agentes, com restrição à sua liberdade (art. 157, § 2o, V, do
CP), estar-se-á diante de conjuntura ainda mais reprovável, que deve
ensejar punição igualmente mais rigorosa do que qualquer das
anteriormente referidas. A conduta do agente será, por fim,
inegavelmente muito mais ousada do que todas as hipóteses já
mencionadas, se a subtração for perpetrada, por exemplo,
simultaneamente mediante concurso de agentes, emprego de arma,
restrição à liberdade da vítima, e ainda tiver por objeto serviço de
transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP), ou envolver transporte
de veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior (art. 157, §
2o, IV, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou
mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em
majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal, no
qual, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo
atingir o máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, com a edição da
Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram
incluídas no tipo penal referente ao roubo majorado, o que exigiu o
reequacionamento dos percentuais que vinham sendo até então
usualmente empregados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 12
Posteriormente, pela Lei no 13.654/2018, novo
inciso (VI) foi acrescentado em substituição ao revogado inciso I, que
previa genericamente como causa de aumento o emprego de arma.
Ainda que de um modo mais restrito, essa matéria passou a ser
regulada em um novo parágrafo (§ 2o-A), para o qual foi realocada a
hipótese específica de emprego de arma de fogo. O uso de arma
branca voltou, por sua vez, a ser previsto como causa de aumento
apenas com o advento da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
mediante acréscimo de novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP.
No caso dos autos, em que os fatos ocorreram
antes da reforma de abril de 2018, cabe destacar que, como a
situação para a Defesa tornou-se, desde então, mais gravosa, cumpre
aplicar-se a legislação vigente à época dos fatos.
Observado o critério do aumento progressivo em
razão do número de causas de aumento existentes à época dos fatos,
ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a
adoção de percentual maior de majoração, temos a seguinte situação:
na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá
ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de
na existência
de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos
casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos
incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, estão presentes duas causas
de aumento (fls. 605 e 607). Adequada, pois, a fração a ser adotada
de 3/8.
Adequado, ainda, o regime inicial fechado para
cumprimento de pena de ambos, uma vez que as particularidades do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 13
caso em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas
mais rígidas de controle do processo de ressocialização dos réus, não
apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social
diante do crescente aumento da criminalidade violenta, como para não
colocar em risco o próprio processo de recuperação dos sentenciados.
Registre-se que a fixação do regime mais gravoso
era necessária, mesmo porque, no caso em exame, está presente
extrema ousadia por parte dos acusados que, agindo em conluio e
armados, ingressaram em um transporte coletivo e subtraíram, além
do dinheiro do caixa, o celular do cobrador do ônibus, expondo, ainda,
a todos os usuários do transporte público em risco.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o
mais apropriado para o réu condenado por crime de roubo
qualificado,
pois
seu
autor
evidencia
destemor
e
insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação
inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio
social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141, 16/145 e
19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.8
Por fim, a isenção do pagamento de custas e
despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita pleiteada por
Rose Cleille são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo
lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual
eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas
8 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 -
Santo André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André
Luís Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São
Paulo, 11 de maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p.
253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006217-54.2011.8.26.0655 - VÁRZEA PAULISTA - 14
suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de CARLOS ALBERTO MENDES e
ROSE CLEILLE DOS SANTOS, restando, pois, mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar de Carlos
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada, desde
já, a expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de
mandados de prisão em regime fechado, bem como de cartas de guia,
para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator